Tribunal: TJMT
Processo: 1024467-97.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024467-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANNY KARINE LARA FERNANDES - CPF: 009.868.801-40 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO 1.078/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, mas rejeitando o pleito indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso por parte de instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, mesmo após quitação integral do débito, configura dano moral indenizável, independentemente da demonstração de efetiva repercussão negativa na reputação, credibilidade ou imagem da parte prejudicada.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ estabelece que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
, exigindo-se demonstração de efetiva repercussão negativa.

4. Embora a manutenção indevida do gravame configure falha na prestação do serviço, não restou demonstrada nos autos efetiva repercussão negativa na reputação, credibilidade ou imagem da parte autora perante o mercado, sendo insuficiente a alegação genérica de impossibilidade de transferência do veículo.

5. A frustração de negócio jurídico isolado, sem comprovação de publicidade do fato, perda de outros negócios ou abalo concreto à credibilidade, configura mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ exige, para configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica, demonstração objetiva de abalo à reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, ônus probatório não satisfeito pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração de honorários advocatícios em 2% sobre valor já fixado na sentença, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. O atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária após quitação do financiamento configura falha na prestação do serviço, mas não caracteriza dano moral in re ipsa, conforme Tema Repetitivo 1.078/STJ. 2. A configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica exige demonstração objetiva de abalo à reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, não se configurando pelo mero inadimplemento contratual ou frustração de negócio isolado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; Resolução CONTRAN nº 807/2020, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.078; REsp 1.881.453/SP, j. 07/12/2021; TJMT, N.U 1003819-87.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2025; TJMT, N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
WANNY KARINE LARA FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar de Suspensão de Gravame Indevido c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
em desfavor de

BANCO HONDA S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária que perdurava sobre o bem, mas rejeitando o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 338255899), a apelante sustenta que o juízo
a quo
incorreu em erro ao fundamentar a improcedência do pedido de danos morais, utilizando precedentes relacionados à revisão contratual, que não guardam pertinência com o caso concreto. Argumenta que a manutenção indevida do gravame por mais de 180 dias, mesmo após a quitação do débito, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, especialmente porque a restrição impediu a venda do veículo, causando-lhe constrangimentos perante terceiros.

Argumenta que,
"a apelada permaneceu restringindo o pleno uso do veículo por mais de 180 dias e só pode livrá-lo devido ao manto judicial concedido".
Acrescenta que
"apenas tomou conhecimento do ilícito após o novo comprador de sua moto vir cobrar-lhe a baixa do gravame, pois o vendeu devido a necessidades financeiras".

Sustenta ainda que há contradição na sentença, pois o magistrado utilizou precedente que reconhece a ocorrência de dano moral em situação análoga, mas concluiu pela improcedência do pedido indenizatório. Por fim, requer a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (id. 338255902), o
BANCO HONDA S.A.
alega que não há provas de que tenha cometido ato ilícito ou que a apelante tenha sofrido o dano alegado. Argumenta que "para se configurar o dano moral é necessário o preenchimento de três requisitos, sendo: i) dano; ii) nexo de causalidade; e iii) ato ilícito", e que nenhuma dessas hipóteses estaria presente no caso concreto.

Sustenta ainda que a apelante não demonstrou de forma inequívoca que houve prejuízo ou abalo emocional em razão dos fatos narrados. Cita precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (APL 0006939-33.2018.8.19.0075) em que se entendeu pela não configuração de danos morais em situação semelhante. Por fim, na remota hipótese de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requer que o quantum seja fixado no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
WANNY KARINE LARA FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar de Suspensão de Gravame Indevido c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
em desfavor de

BANCO HONDA S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária que perdurava sobre o bem, mas rejeitando o pleito de danos morais.

Infere-se da inicial que a controvérsia originou-se de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes para aquisição de veículo. Segundo a autora, ora apelante, mesmo após a quitação integral do débito, ocorrida em 05/04/2024, o gravame sobre o bem permaneceu ativo, sendo baixado apenas em 11/10/2024, por força de liminar concedida nos autos do processo em epígrafe.

Na sentença recorrida (id. 338255886), o magistrado de primeiro grau reconheceu a obrigação da instituição financeira de proceder à baixa do gravame, mas entendeu que não houve dano moral indenizável, fundamentando que "
a simples cobrança de taxa indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável".

“[...]
DO DANO MORAL

Das circunstâncias narradas pelo autor, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável, pois a cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança de taxa indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito, vejamos o posicionamento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À MÉDIA DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (...) 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 3.
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.
4. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ante a ausência de comprovação de má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito.” (TJ-MT – N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023). (negrito nosso).

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.
(...)”. (TJMT RAC Nº 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020). (negrito nosso).

Assim, o pleito de danos morais merece ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para que a parte requerida proceda com a baixa do gravame de alienação fiduciária que perdura sobre o bem.

Em contrapartida, rejeito o pleito de danos morais.

Ratifico
a liminar deferida. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não de danos morais decorrentes da manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, mesmo após a quitação integral do débito pela parte autora.

Conforme documentado nos autos, a apelante quitou o financiamento do veículo em 05/04/2024, porém o gravame somente foi baixado em 11/10/2024, após a concessão de medida liminar nos presentes autos, ou seja, mais de seis meses depois do adimplemento da obrigação.

Sabe-se que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não configura, por si só, dano moral in re ipsa, consoante prevê o Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ: “
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORALNÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.
REsp 1881453(2020/0059352-8 de 07/12/2021)

No caso concreto, embora a manutenção indevida do gravame tenha impossibilitado a regular transferência do veículo ao comprador, não restou demonstrada nos autos efetiva repercussão negativa na reputação, credibilidade ou imagem da empresa perante o mercado.

Por certo, a frustração de um único negócio jurídico, sem comprovação de publicidade do fato, perda de outros negócios, ou abalo concreto à credibilidade comercial da empresa, configura mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento dessa Quinta Câmara de Direito Privado:

"(...) 4. A instituição financeira tem a obrigação de efetuar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRANnº
807
/2020. A manutenção da restrição por mais de quatro meses caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Contudo, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.078 do STJ, "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

6. Para que a pessoa jurídica faça jus à indenização por dano moral, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, demonstrando-se efetivo abalo à sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, o que não foi comprovado nos autos.

7. A alegação da apelante de que não pôde vender o veículo devido à manutenção indevida do gravame configura mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável. (...)". (TJMT, N.U
1003819-87.2024.8.11.0006
, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO QUITADO . AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . INEXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e morais . Teses de julgamento: “1. A manutenção indevida de gravame sobre veículo quitado, mesmo após homologação de acordo judicial, configura falha na prestação do serviço e impõe à instituição financeira a obrigação de regularizar o registro. 2. A configuração de danos materiais exige prova de efetiva perda patrimonial, não caracterizada pela devolução de valores recebidos em transação posteriormente desfeita . 3. Pessoa jurídica não faz jus à indenização por dano moral sem demonstração de abalo à sua honra objetiva ou reputação no mercado, ainda que haja inadimplemento contratual prolongado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 2º, 86, e 1 .012; Resoluções CONTRAN n. 159/2004, art. 9º, n. 320/2009, art . 9º, e n. 807/2020, art. 18.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n . 227, Tema Repetitivo n. 1.078 e AgInt no AREsp n. 1 .455.010/DF; TJMT, N.U 1031832-59.2022 .8.11.0041, N.U 1016838-36 .2016.8.11.0041, N .U 0008414-10.2014.8.11 .0003 e N.U 1003819-87.2024.8 .11.0006.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037389620258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Portanto, em que pese o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que justificou a procedência do pedido de obrigação de fazer, não há elementos suficientes nos autos para caracterizar o dano moral alegado pela apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em favor do patrono da parte apelada em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026